Tribunal: TJDFT
Processo: 0723028-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723028-81.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. V. F. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: VITOR DE MAGALHAES MARANHAO AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ISAAC VINÍCIUS FERREIRA DE MAGALHÃES, representado por seu genitor, contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO COMINATÓRIA ajuizada em face de IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA: “Indefiro a gratuidade ao autor, cujo representante legal aufere renda média bruta superior a R$ 7.000,00 (id. 161258271), o que ratifica a condição econômica e a capacidade de arcar com os custos do processo. Anote-se. Intime-se a parte autora para juntar a guia respectiva e comprovar o pagamento das custas judiciais e despesas processuais em 15 (quinze) dias sob pena de extinção sem nova intimação.” O Agravante sustenta que “se trata de uma criança menor de 1 ano e, por óbvio, sem renda alguma”. Salienta que “A pessoa do genitor não se confunde com a do filho menor, por ele representado em juízo”. Acrescenta que a simples afirmação da parte no sentido de ser hipossuficiente basta para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Conclui que “o direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima”. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça e sua confirmação ao final. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em princípio, deve ser deferida a gratuidade de justiça ao demandante, menor impúbere, que não tem lastro econômico-financeiro para fazer frente aos custos do processo. Em princípio não deve ser levada em consideração, para a averiguação da hipossuficiência da parte, a situação financeira de seu representante legal. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder ao Agravante a gratuidade de justiça. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhe-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator